Tribunal: TJDFT
Processo: 0718374-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE MENSAGENS DE AGENDAMENTO DE ATENDIMENTO DE TERCEIRO. CONTINUIDADE APÓS A RECLAMAÇÃO EFETUADA PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO AFETA DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência de qualquer vínculo do autor com a ré; b) condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em excluir o número de telefone do autor (final 7413) de todos os seus bancos de dados, no prazo de 5 dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, a R$ 2.000,00, sem prejuízo das perdas e danos; e c) condenar a Ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de efetuar ligações e/ou enviar mensagens ao número do autor, no prazo de 5 dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada, a R$ 2.000,00, sem prejuízo das perdas e danos. Requer a condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais ao fundamento de constrangimento indevido ao receber frequentemente agendamento de visita em nome de “Gilson”, terceiro desconhecido.
2. A falha na prestação de serviços da ré ao enviar mensagens SMS ao autor agendando atendimento em nome de terceiro é incontroversa, porém tal situação, embora desagradável, não tem o condão de ensejar dano moral in re ipsa. Igualmente, não há nos autos elementos capazes de demonstrar violação de direito da personalidade ou perda de tempo útil do autor.
3. Destaco, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. No contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados pelo autor, no qual recebeu mensagens de agendamento de atendimento e ligações de robôs, estas não comprovadas, os aborrecimentos por ele suportados não constituem ofensa direta a direito da personalidade.
4. A situação conforme relatada não atinge a dignidade, a honra ou a moral, não configurando dano moral. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
5. No mesmo sentido cito precedente: Precedente: Acórdão 1343500, 07354625920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (Id 27480279). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.